Tribunal: TJSP
Processo: 1038024-74.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Criança com 4 anos de idade que sofreu lesões corporais em acidente ocorrido dentro de unidade pública escolar. Responsabilidade do Município. Reconhecimento. Incumbe aos professores ou monitores redobrar atenção e acompanhar de perto as atividades infantis, sobretudo em brinquedos ou equipamentos que possam representar algum tipo de risco, a fim de evitar que as crianças

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Criança com 4 anos de idade que sofreu lesões corporais em acidente ocorrido dentro de unidade pública escolar. Responsabilidade do Município. Reconhecimento. Incumbe aos professores ou monitores redobrar atenção e acompanhar de perto as atividades infantis, sobretudo em brinquedos ou equipamentos que possam representar algum tipo de risco, a fim de evitar que as crianças se tornem vítimas de sua imprudência natural. Omissão caracterizada. Criança que, com o acidente, perdeu quatro dentes e sofreu corte profundo em seu lábio inferior, com necessidade de sutura contendo 10 pontos. Dano moral caracterizado, afastada, entretanto, hipótese de indenização por dano estético, já que não há prova de que a autora tenha sofrido sequela definitiva ou deformação física permanente. Sentença de parcial procedência. Recurso parcialmente provido.